Tribunal: TJDFT
Processo: 0743369-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0743369-31.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: CHRISTIANO RENATO BARBOSA DE JESUS PACIENTE: CHRISTIANO RENATO BARBOSA DE JESUS RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado CHRISTIANO RENATO BARBOSA DE JESUS, em causa própria, apontando como autoridade coatora Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras, por decisão que indeferiu pedido de impugnação de prorrogação de prazo de vigência de medidas de proteção deferidas em favor de filhos de sua ex-companheira. Alega o impetrante, em síntese, que a decisão que prorrogou as medidas protetivas é nula, por falta de fundamentação, uma vez que não apresentou nenhum dado concreto, que não a mera manifestação de vontade da genitora dos menores, para prorrogar as medidas. Sustenta que não tem mais qualquer tipo de convívio familiar com os menores, tampouco com a genitora deles, mas que as medidas protetivas interferem na prática cotidiana do regime de visitas, já que a genitora sempre se encontra acompanhada de seus outros filhos (alvo das medidas protetivas), quando vai buscar o filho comum, juntando inclusive vídeo de segurança da portaria de seu prédio, que comprova o alegado. Argumenta, ainda, que a decisão impugnada foi omissa quanto a esses aspectos, nada obstante alegados, decidindo o pedido de revogação com fundamentação genérica. Requer, então, a revogação liminar das medidas protetivas. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não há evidência nos autos de periculum in mora. Com efeito, a alegada interferência das medidas protetivas na prática cotidiana do regime de visitas do filho comum não ficou demonstrada, tampouco chegou a comprometer o regime de visitas nos últimos 3 meses, haja vista a própria declaração da genitora dos menores de que a situação conflituosa cessou. Registre-se, ainda, por oportuno, que o eventual contato e aproximação entre o impetrante/paciente e os menores alvos das medidas protetivas, quando não provocado com dolo de desobediência da decisão judicial, como aparentemente demonstrado nos vídeos de Id ́s 52232946 e 52232947, não consubstancia descumprimento das medidas protetivas fixadas. Nesse sentido, mutatis mutandis, precedente recente do Eg. STJ: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006). APROXIMAÇÃO DO RÉU COM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006. 2. No caso, restando incontroverso nos autos que a própria vítima permitiu a aproximação do réu, autorizando-o a residir com ela no mesmo lote residencial, em casas distintas, é de se reconhecer a atipicidade da conduta. 3."Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência" (HC n. 521.622/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.330.912/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.) Assim sendo, não demonstrado, de plano, o requisito do periculum in mora, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR